Tribunal: TJMT
Processo: 1007481-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007481-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), SUELY MARIA DE PINHO CANELLAS - CPF: 361.588.361-68 (AGRAVANTE), 3 vara especializada de familia e sucessoes de cuiaba (AGRAVADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), TAMARA ARRUDA CANELLAS - CPF: 284.908.351-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANALIA PINTO DE ARRUDA - CPF: 003.785.771-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTTAVO PINHO CANELLAS - CPF: 825.990.501-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PINHO CANELLAS - CPF: 544.944.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINE ANSELMO ASSAIFE CANELLAS - CPF: 839.426.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO - CPF: 786.186.221-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ BENEDITO CANELLAS (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO SUMÁRIO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELA JUÍZA
A QUO
– DECISÃO CONSIGNANDO QUE O PEDIDO DEVE SER REALIZADO PERANTE O PROCESSO EXECUTIVO ONDE FOI PROFERIDA A ORDEM DE CONSTRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese em que a Juíza singular rejeitou os Embargos de Declaração em razão da inexistência de pedido anterior requerendo a impenhorabilidade do imóvel.

No caso, apesar de ponderar acerca da ausência dos requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família, a Magistrada não indeferiu o pedido, consignando que a constrição decorre de decisão judicial proferida em outro processo, onde a parte interessada deve arguir a impenhorabilidade.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SUELY MARIA DE PINHO CANELLAS
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Arrolamento Sumário no 0007868-64.2016.8.11.0041, julgou improcedentes os Embargos de Declaração por meio dos quais a Agravante visa o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel utilizado como sua moradia.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que o imóvel penhorado se trata de bem de família e, portanto, não pode ser penhorado.

Afirma que se trata do único imóvel deixado pelo falecido José Benedito Canellas para a viúva, que o utiliza como residência, desde 1988 até os dias atuais.

Pondera sobre a impenhorabilidade do bem de família constante na Lei 8.009/90, e sobre a dignidade da pessoa humana.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, requer o seu provimento com vistas à reforma da decisão objurgada a fim de que seja declarada a impenhorabilidade do imóvel constrito.

O pedido para agregar efeito suspensivo ao
decisum
foi indeferido (ID. 85984972).

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 90701485).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SUELY MARIA DE PINHO CANELLAS
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Arrolamento Sumário no 0007868-64.2016.8.11.0041, julgou improcedentes os Embargos de Declaração por meio dos quais a Agravante visa ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel utilizado como sua moradia.

Irresignada, a Agravante visa a reforma da decisão, sob a alegação de que o imóvel constrito é impenhorável, por se tratar de bem de família.

Pondera que se trata do único imóvel deixado pelo falecido, José Benedito Canellas, o qual é utilizado como residência da viúva desde 1988, até o atual momento.

Desta forma, afirma que preenche os requisitos constantes no art. 1o da Lei n.o 8.009/90, de modo que deve ser declarada a impenhorabilidade do bem.

Defende que a proteção do bem de família também é destinada a pessoas solteiras, separadas e viúvas, como é o caso em tela, cuja proteção foi ampliada e confirmada pela Súmula 364 do STJ,
verbis:

O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas.

Esclarece que o imóvel foi objeto de penhora para pagamento de condenação trabalhista, de responsabilidade do
de cujus
, e que a Juíza singular determinou a venda do imóvel a fim de satisfazer a obrigação, sem, no entanto, observar que a viúva não possui qualquer outro bem ou imóvel para morar, o que afronta a sua dignidade e direito à moradia.

Por fim, entende que o valor elevado do imóvel não é razão para a relativização da impenhorabilidade decorrente da Lei.

Pois bem. Em que pese os argumentos da Agravante, o recurso não prospera.

Depreende-se do documento de ID 27530985, que o Juiz da 9.a Vara do Trabalho de Cuiabá determinou a realização da penhora de R$ 41.787,74 no rosto do processo que originou este Recurso.

A recorrente insurgiu-se contra a constrição por meio da petição de ID 50842599, dando ensejo à decisão recorrida, que está assim fundamentada:

No caso, a irresignação da embargante se funda no argumento de que este juízo fora omisso quanto a impossibilidade de constrição do imóvel inventariado por se tratar de bem de família, vindicando o reconhecimento judicial da incidência de tal instituto.

Entretanto, a embargante discorda do teor do pronunciamento judicial,
não havendo a presença de quaisquer dos elementos autorizadores para o manejo dos aclaratórios, na medida em que em momento algum foi arguida ou pleiteada a declaração judicial de que o imóvel inventariado se trata de bem de família.

Demais disso, não foi a primeira ocasião em que este juízo determinou a retificação das primeiras declarações a fim de incluir as dívidas do espólio, mantendo-se inerte a inventariante quanto a determinação, como também não recorreu da decisão.

De outro viés, a penhora realizada no rosto dos autos é decorrente de decisão judicial proferida em outro processo.

Diga-se, ainda, que mesmo que o imóvel pudesse ser caracterizado como bem de família, não se encontra dispensado do cumprimento das exigências legais e, em decorrência, não pode se sobrepor à regra específica da lei processual que determina seja declinado nas declarações todo o ativo e passivo do espólio.

De qualquer forma, trazendo a inventariante novo argumento, diverso dos até então formulados nos autos, não há que se falar em omissão deste juízo, de maneira que insuscetível de oposição de embargos a decisão de outrora com base na arguição realizada.

ANTE O EXPOSTO, recebo os presentes embargos, porquanto tempestivos, mas JULGO-OS IMPROCEDENTES.

Em tempo, diante do pedido de declaração judicial de que o imóvel inventariado se trata de bem de família, necessário salientar que não foi demonstrado o atendimento dos requisitos legais, inexistindo prova de que se trata de imóvel residencial no qual a meeira/herdeiros habita, tampouco que a venda do bem, avaliado em quase um milhão de reais, poderá violar a sua dignidade de pessoa humana e a garantia constitucional de moradia.

Consigno, ainda, que a meeira, representante do espólio na qualidade de inventariante, tem legitimidade para arguir a impenhorabilidade do bem de família nos autos do processo executivo, o que há muito, inclusive, deveria ter realizado, a fim de proteger a meação e aos quinhões dos herdeiros.

Vislumbra-se da decisão recorrida que a Juíza singular julgou improcedentes os embargos de declaração em razão de que
“em momento algum foi arguida ou pleiteada a declaração judicial de que o imóvel inventariado se trata de bem de família”
, salientando que
“não há que se falar em omissão deste juízo, de maneira que insuscetível de oposição de embargos a decisão de outrora com base na arguição realizada”.

Além disso, apesar de constar na decisão que não foram demonstrados os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, depreende-se que a Magistrada singular não indeferiu o pedido, apenas consignando que
“a penhora realizada no rosto dos autos é decorrente de decisão judicial proferida em outro processo”,
e que a inventariante possui legitimidade para arguir a impenhorabilidade no processo executivo.

Ademais, na manifestação ID 90701485, o Ministério Público consignou que
“a alegação de impenhorabilidade do bem de família deve ser feita no juízo que determinou a constrição, por se tratar de penhora realizada no rosto dos autos, decorrente de decisão judicial proferida em outro processo”.

Nesse contexto, vislumbra-se que os autos do Arrolamento Sumário não constitui a via adequada para discutir a impenhorabilidade do imóvel, eis que a Juíza singular não determinou a penhora do bem, mas apenas e tão somente cumpriu a ordem proferida pelo Juiz da 9o Vara do Trabalho de Cuiabá-MT, nos autos do processo n.o 0000326-73.2017.5.23.0009 (ID 50209376).

Dessa forma, a pretensão da Agravante deve ser dirigida ao Juízo da Execução, competente para decidir a respeito.

Nesse sentido:

INVENTÁRIO – Penhora no rosto dos autos – Alegação de impenhorabilidade do único imóvel componente do espólio, por ser bem de família –
Alegação que não pode ser analisada pelo Juízo do inventário – Impenhorabilidade de bem que deve ser reconhecida, se o caso, pelo Juízo da execução do título extrajudicial, competente para tanto – Decisão mantida.
INVENTÁRIO – Disparidade relevante entre os cálculos apresentados pelas partes acerca do valor devido a credor do "de cujus" – Ministério Público e herdeiro que pleitearam o envio dos autos à Contadoria Judicial para conferência dos cálculos – Necessidade de apuração e definição do valor real do crédito sobre o espólio – Decisão reformada para esse fim. Agravo parcialmente provido.

(TJ-SP - AI: 20512440720188260000 SP 2051244-07.2018.8.26.0000, Relator: João Carlos Saletti, Data de Julgamento: 13/08/2019, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2019)

No mais, tendo em vista a conclusão deste julgado, fica prejudicada a análise do pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel.

Feitas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
e mantenho incólume o
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021